Tribunal: TJDFT
Processo: 0731375-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes.
2. O autor alega contradição no julgado, sob o fundamento de que há incidência da repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, CDC, bem como, erro material, ao sustentar que o dispositivo encontra-se fora dos limites dos pedidos das partes.
3. A empresa ré requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com o intuito de preencher o requisito do prequestionamento.
4. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em contradição no v.acórdão, mas tão somente irresignação quanto ao julgado que entendeu que a restituição deveria ocorrer na forma simples, diante da ausência de má fé da empresa, em razão da autorização da ANATEL. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
5. Em outra vertente, assiste razão ao autor embargante, porquanto se vislumbra a existência do erro material apontado no acórdão embargado, porquanto não há pedido concernente à desabilitação dos pontos adicionais instalados.
6. Embargos do autor conhecidos e parcialmente acolhidos, com apoio no art. 1022, III, CPC, para retificar o dispositivo, a fim de corrigir o erro material, excluindo do acórdão a expressão “autorizar a recorrente a desabilitar os pontos extras instalados”.
7. Mantem-se, no mais, os demais termos do acórdão.
8. Quanto ao prequestionamento, nos termos do Enunciado 125 - FONAJE, "não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário". É preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei no 9.099/95. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
9. EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.